Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706407-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE FERREIRA PERES AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, WRJ ENGENHARIA LTDA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no cumprimento de sentença de no 0704750-51.2018.8.07.0018, ID no 83588666. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 23902449 e no 23902450) 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO